Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700771-91.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONCEICAO GOMES SIRQUEIRA ROCHA RECORRIDO: EDNA INACIO FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. PENHORA. APOSENTADORIA. ART. 833, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSÍVEL. PENHORA PERCENTUAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada e liberou os valores bloqueados após pesquisa no sistema SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte dos valores encontrados em conta da parte executada, ainda que sejam derivados de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor. 4. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 5. Necessário, portanto, entender pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade e pela manutenção de penhora de parte dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, inciso II, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, ao manter a penhora de valores relacionados a sua aposentadoria, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os valores bloqueados em conta da recorrente. Assevera que compete ao credor demonstrar que a penhora da renda não comprometerá a dignidade do devedor. Afirma que é pessoa hipossuficiente, vive com valor inferior a dois salários-mínimos mensais, restando evidente a necessidade de preservação de sua subsistência e, consequentemente, seu direito de afastar a penhora de valores que representem ônus excessivo ao executado, em virtude do risco iminente à sua vida digna. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 373, inciso II, e 833, inciso IV, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023